Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020910-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO ANACLETO ALVES DA SILVA - CPF: 293.285.511-53 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – PRETENDIDA COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 –
IMPOSSIBILIDADE
– FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FALTA GRAVE DE NATUREZA PERMANENTE – RECAPTURA OCORRIDA DENTRO DO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 6º DO DECRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto perdurar a situação de evasão, cessando apenas com a recaptura do apenado.

2.

Para fins de concessão da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considera-se praticada a falta grave durante todo o período em que o apenado permaneceu evadido, e não apenas no momento inicial da fuga.

3.

Tendo o reeducando permanecido em situação de fuga até julho de 2024, menos de seis meses antes da publicação do Decreto nº 12.338/2024 (25/12/2024), resta caracterizado o impedimento previsto no art. 6º do referido diploma, que veda a concessão da comutação aos apenados que tenham praticado falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Antonio Anacleto Alves da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. (ID 295741393)

O agravante cumpre pena unificada de 19 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado. Por meio de sua defesa técnica, requereu a concessão da comutação de pena prevista no artigo 13 do Decreto nº 12.338/2024, alegando ter cumprido mais de 1/4 da pena total imposta (requisito objetivo para condenados reincidentes) e não ter praticado falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o reeducando permaneceu em fuga no período de 23/05/2016 a 05/07/2024, conduta que configura falta grave de natureza permanente, cuja cessação somente se deu com a recaptura do apenado, ocorrida menos de seis meses antes da edição do Decreto. Considerou, portanto, não preenchido o requisito previsto no art. 6º do Decreto nº 12.338/2024, que veda a concessão da comutação aos apenados que tenham praticado falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação. (ID 295741394)

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão incorre em equívoco de interpretação normativa, ao aplicar de forma extensiva um preceito legal de natureza restritiva. Argumenta que a fuga, embora tenha se prolongado até 2024, constitui fato pretérito já apurado e sancionado, não podendo seus efeitos serem considerados subsistentes para impedir a fruição de novos direitos. Alega que o art. 6º do Decreto exige a ocorrência de um fato novo e recente, e não a mera subsistência dos efeitos de uma falta grave antiga.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a fuga é infração disciplinar de natureza permanente, cujos efeitos perduram até a recaptura do apenado, posicionamento este corroborado pela jurisprudência do TJMT e do STJ.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A COMUTAÇÃO DE PENA (DECRETO Nº 12.338/2024). - INVIABILIDADE - A AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE – VEDAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 6º, QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA COMUTAÇÃO DE PENA NOS CASOS EM QUE HOUVER REGISTRO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, CONFORME DISPOSTO NA LEP - RESTRIÇÃO QUE SE APLICA NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES A PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ATO NORMATIVO - NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO DA PENA. -
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso reside na natureza jurídica da falta grave consistente na fuga do estabelecimento prisional e seus efeitos temporais para fins de concessão da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O artigo 6º do referido Decreto estabelece expressamente que:

"
A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
."

No caso em análise, está comprovado nos autos que
o agravante permaneceu em situação de fuga do estabelecimento prisional no período compreendido entre 23/05/2016 e 05/07/2024, tendo sido recapturado apenas em julho de 2024
, ou seja,
menos de seis meses antes da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ocorrida em 25 de dezembro de 2024
.

A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). Diferentemente do que sustenta a defesa, a fuga não se caracteriza como um ato instantâneo, mas sim como uma infração de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto perdurar a situação de evasão.

Esta caracterização da fuga como infração permanente não constitui interpretação extensiva ou analógica
in malam partem
, como alega a defesa, mas decorre da própria natureza do ato infracional, que se renova a cada dia em que o apenado permanece evadido do sistema prisional, frustrando deliberadamente os objetivos da execução penal.

Tanto é assim que a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga,
é o dia da recaptura
, justamente por se tratar de infração permanente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/2015. 2.
O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura,
por se tratar de infração permanente
. 3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos. 4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.723/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo (Agravo de Execução Penal nº 10269519420248110000), reconhecendo que a fuga é infração disciplinar de natureza permanente, cujo prazo prescricional somente se inicia na data da recaptura do reeducando.

Portanto, considerando que o agravante permaneceu em situação de fuga até 05/07/2024, é inegável que a falta grave se estendeu até essa data, inserindo-se no período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto nº 12.338/2024 (25/12/2024), o que impede a concessão da comutação pleiteada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/23. FALTA GRAVE. FUGA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O art. 6º do Decreto n. 11.846/23 prevê a impossibilidade de concessão do indulto ou comutação de penas aos condenados que tenham praticado falta grave nos 12 meses que antecedem o natal de 2023
.

2. Considerando a natureza permanente da infração disciplinar consistente na fuga do apenado, a data da sua recaptura deve ser tida como termo a quo na análise dos benefícios da execução.
Assim, embora o ora agravante tenha fugido em 2021, a sua recaptura em 2023 está abarcada pelo período previsto no Decreto Presidencial e, portanto, impede a concessão da benesse requerida
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 932.403/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Não se trata, como quer fazer crer a defesa, de considerar os "efeitos administrativos" da falta grave para além do necessário, mas sim de reconhecer a própria natureza jurídica da infração disciplinar em questão, que se caracteriza pela permanência da conduta ilícita enquanto o apenado se mantém evadido do sistema prisional.

Ademais, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 é claro ao estabelecer como requisito negativo para a concessão da comutação a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação. Trata-se de norma de clemência estatal que estabelece critérios objetivos e subjetivos para sua aplicação, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar tais requisitos sob pena de usurpação da competência privativa do Presidente da República para a concessão de indulto e comutação de penas (art. 84, XII, da Constituição Federal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025